Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-57.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL. NEXO DE CAUSALIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. CONSTATAÇÃO EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de quinze dias em razão de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, nos termos do artigo 59 da Lei no 8.213/91, cessando com a recuperação da capacidade laborativa ou com a transformação em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente.
2. A aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei 8.213, é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2.1. Além do mais, o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
3. Considerando o acervo probatório, especialmente a prova pericial, verifica-se que restou demonstrada a incapacidade total para o trabalho do apelado, bem como o nexo de causalidade entre a incapacidade e a sua atividade laboral, haja vista ter decorrido de acidente de trabalho. 3.1. Assim, encontram-se preenchidos os requisitos para o deferimento do auxílio-doença e para posterior concessão de aposentadoria por invalidez.
4. A prova técnica se destina unicamente a nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do benefício, e não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou.
5. Recurso conhecido e não provido.